Tribunal: STF
Processo: ARE 1573585
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. ITBI. Cobrança retroativa. Lei Municipal n. 10.692/2013 declarada constitucional. Reexame de fatos e provas. Legislação local. Inadmissibilidade. Agravo interno não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo com fundamento na deficiência de fundamentação da repercussão geral e na necessidade de reexame de fatos, provas e legislação infraconstitucional local (Lei Municipal nº 10.692/2013), aplicando as Súmulas 279 e 280/STF.



    2. O recorrente, no agravo interno, buscou desconstituir a decisão agravada, argumentando ter demonstrado a repercussão geral da matéria e na desnecessidade do reexame de fatos e provas e da legislação local.



    II. Questão em discussão



    3. Há duas questões em discussão: (i) saber se foi adequadamente demonstrada a repercussão geral da matéria no recurso extraordinário; e (ii) saber se a análise do recurso extraordinário demanda o reexame de fatos, provas e legislação infraconstitucional local.



    III. Razões de decidir



    4. . A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional. A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o reexame do quadro fático delineado na origem, bem como a interpretação da legislação infraconstitucional local aplicável (Lei Municipal nº 10.692/2013), tornando oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição Federal. Incidem, assim, as Súmulas 279 e 280/STF.



    5. As razões apresentadas no agravo interno não são suficientes para infirmar os fundamentos da decisão agravada no tocante à inviabilidade de conhecimento do recurso extraordinário por reexame de fatos e provas e legislação infraconstitucional local.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Agravo interno conhecido e não provido.